Tribunal: TJPA
Processo: 0007292-40.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007292-40.2019.8.14.0055

APELANTE: JOSE ARMANDO PINHEIRO ATAIDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, II, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, TODOS

DO CPB. REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DE SEU MÍNIMO LEGAL. TESE INCABÍVEL.
Pena base imposta no mínimo permitido.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.

RECONHECIDO DO CONCURSO FORMAL
PRÓPRIO
DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO
. TESE
IM
PROCEDENTE.
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.
PRETENDIDA
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONCURSO FORMAL IMPROPRIO CARACTERIZADO.
TESE IMPROCEDENTE
.

A existência de
quatro
vítimas caracteriza a violação a
quatro
bens juridicamente protegidos, com plena consciência do réu, daí porque há
quatro
crimes de roubo, que por questão de técnica legal caracteriza o concurso formal de crimes, na modalidade imprópri
o
, em face dos desígnios autônomos dos agentes durante a execução do crime, de acordo com a segunda parte do art. 70 do CP.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
José Armando Pinheiro Ataide
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou

à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 160 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º, II, c/c art. 70, segunda parte, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 6987013, de forma sintética,
que no dia 14/08/2019, por volta de 01:00 hora, município de São Miguel do Guamá, o apelante, na companhia de outro individuo ainda não identificado, agindo de forma consciente e voluntária e em unidades de propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordou as vítimas Mayra do Socorro Cordeiro de Lima, Angelina Jardim Duarte, Fernando de Souza Pereira, e Sylvanna de Lima Sodré, e roubou seus aparelhos celulares.

Em razões recursais, ID 15450620,
requer a defesa que seja aplicada a pena base abaixo do mínimo permitido para o tipo violado, bem como aplicada também a atenuante da confissão, desconsiderando o enunciado sumular nº 231 do STJ.

Argumenta também que deverá ser reconhecido e aplicado o concurso formal próprio de crimes em detrimento do concurso formal impróprio imposto na sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

1 - DA PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE
.

Requer a defesa que seja aplicada a pena base abaixo do mínimo permitido para o tipo violado, bem como aplicada também a atenuante da confissão, desconsiderando o enunciado sumular nº 231 do STJ.

Analisando a sentença proferida à ID 6987031, percebe-se que a pena base, para ambos os delitos de roubo praticados pelo apelante foi dosada no mínimo permitido ao tipo violado, que foi de 04 (quatro) anos de reclusão, não havendo motivo algum para impor essa pena inicial abaixo do mínimo permitido quando o próprio dispositivo legal não permite tal redução na primeira fase dosimétrica.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das atenuantes descritas nos art. 65, I e II, do CPB, no entanto, as mesmas não foram aplicadas, com respeito à súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já ter sido fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não sendo foi possível a redução da pena aquém desse mínimo.

No entanto, o apelante, irresignado com a não atenuação da pena, também recorreu nesse ponto e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

2 - DO PRETENDIDO RECONHECIDO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.

Requer a defesa que seja reconhecido o concurso formal próprio de crimes em detrimento do concurso formal impróprio imposto na sentença recorrida.

De plano afirmo que tal tese não merece ser acolhida, explico:

Entendeu o julgador que os crimes de roubos perpetrados pelo apelante, apesar de executados de maneira simultânea e mediante uma única ação, na verdade tratou-se de delitos distintos.

Quanto aos fatos, depreende-se dos autos, mas precisamente na denúncia apresentada, ID
6987013
, o seguinte,
in verbis
:

“(...).

Narram os autos que
as vítimas estavam todas juntas
às proximidades da Escola Frei Miguel de Bulhões,
momento em que o denunciado chegou
na garupa de uma motocicleta Honda POP, conduzida por outro indivíduo ainda não identificado e, mediante o uso de uma arma de fogo do tipo pistola,
desceu da garupa, anunciou o assalto e passou a subtrair os aparelhos celulares das vítimas
.

(...)”
Grifei e destaquei

Atesta-se, pelo que alhures foi exposto, que ocorreu uma ação com ofensa a vários bens jurídicos de propriedades diversas.

Ocorre que, em detida análise, não há como excluir o
concurso formal impróprio
no presente caso, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o Réu praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de três vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos, o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP, segundo a qual
“
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.”.
Nesse sentido:
“
Hipótese

na

qual

o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir

o

patrimônio

de

duas

vítimas

distintas, o que denota a ocorrência

de

concurso

formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo

formal

impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos,

ou

seja,

que

o agente tinha consciência de que estava subtraindo

bens de ofendidos diversos.”
(STJ -
HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016).

Assim, c
omo dito acima, a partir do momento que o
apelante
retirou de cada vítima seu aparelho celular, possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade, razão pela qual agiu corretamente o magistrado ao aplicar a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024